Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-82.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711505-82.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA OLIMPIA DA COSTA EXECUTADO: ALEXANDRE JOSE DE MATOS SILVA, ERICA JANDIRA CEOLIN SILVA D E C I S Ã O Anuindo ambas as partes quanto ao valor remanescente, à Secretária para informar ao Senado Federal a necessidade de manutenção dos descontos. Mantenham-se os autos suspensos pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, necessários para o pagamento da dívida. Brasília, DF, 3 de outubro de 2025 17:41:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador